Tribunal: TJSP
Processo: 2002298-62.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Habeas corpus – Receptação, associação criminosa e corrupção de menores – Prisão preventiva – Decisão fundamentada – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Medidas cautelares insuficientes no caso concreto – Constrangimento ilegal – Inocorrência – Ordem denegada.